Tribunal: TJPA
Processo: 0804291-54.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804291-54.2022.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MARCOS ANTONIO MIRANDA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCLUSÃO DE PLANTÕES E SOBREAVISOS NO CÁLCULO DO 13º SALÁRIO, FÉRIAS E REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por MARCOS ANTONIO MIRANDA SILVA contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública de Parauapebas, em ação de cobrança ajuizada contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, objetivando a inclusão das verbas recebidas a título de plantões e sobreavisos no cálculo das férias, 1/3 constitucional, 13º salário e repouso semanal remunerado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as verbas recebidas a título de plantões e sobreavisos possuem natureza remuneratória para efeitos de cálculo de férias, 13º salário e repouso semanal remunerado.

3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As verbas recebidas a título de plantões e sobreavisos têm natureza remuneratória, conforme entendimento consolidado pelo STJ, devendo integrar o cálculo das férias e do 13º salário.

4.

O Decreto Municipal nº 2.135/2013, que exclui a incorporação dessas verbas aos vencimentos, não impede sua consideração no cálculo das gratificações e direitos previstos na legislação municipal (Lei nº 4.231/2002).

5.

Quanto ao repouso semanal remunerado, não há previsão legal para incluir as verbas de plantões e sobreavisos em sua base de cálculo.

6.

A revogação da justiça gratuita só seria possível mediante prova da alteração das condições financeiras do autor, o que não ocorreu, devendo ser mantida a isenção de custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte para condenar o Município de Parauapebas ao pagamento das diferenças de férias e 13º salário com base nas verbas de plantões e sobreavisos.

Tese de julgamento
:

1.

As verbas recebidas a título de plantões e sobreavisos possuem natureza remuneratória e integram o cálculo de férias e 13º salário.

2.

Não há previsão legal para incluir essas verbas no cálculo do repouso semanal remunerado.

3.

A justiça gratuita só pode ser revogada mediante comprovação de alteração das condições financeiras do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 4.231/2002, Decreto Municipal nº 2.135/2013, CF/1988, art. 7º, VIII e XVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 52.051/AP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/05/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0801091-39.2022.8.14.0040, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 20/03/2023.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da apelação cível, e no mérito
, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
com início em 07 de outubro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
, interposto p
or
MARCOS ANTONIO MIRANDA SILVA,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, proferida nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
,

ajuizada pelo ora apelante em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Historiando os eventos dos autos, o autor ajuizou a referida ação pleiteando a integralização dos valores recebidos a título de plantões e sobreavisos, na base de cálculo das férias, 1/3 terço constitucional de férias, décimo terceiro salário e no repouso semana remunerado.

Após o devido trâmite do processo, foi proferida a sentença nos seguintes termos:

“(...)
Poder-se-ia argumentar que a 1ª decisão teria alcançado o trânsito em julgado, inexistindo qualquer movimento rescisório pelo réu. Todavia, lembremo-nos que no preâmbulo da sentença publicada nos autos n. 0003853-71.2016.8.14.0040, de forma expressa foi excluído de seu espectro subjetivo a categoria dos profissionais da saúde, não se podendo, por conseguinte, aproveitar da situação estabilizada judicialmente.

Diante do exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados.

CONDENO a autora em custas processuais, bem como em honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da causa”

Inconformado com os termos decisórios,
ELIEZO MONTEIRO
interpôs o presente recurso de apelação cível (ID nº 18186649).

Nas razões recursais, de maneira concisa, o advogado do ente apelante sustenta, que o Juízo singular, sem qualquer justificativa, condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, mesmo anteriormente tendo concedido o benefício da justiça gratuita.

Afirma que a sentença proferida nos autos do Processo n.º 0003853-71.2016.8.14.0040 reconheceu o caráter remuneratório dos plantões.

Aduz que as parcelas indicadas possuem caráter remuneratório/salarial, razão pela qual não podem ser regulamentadas via decreto, e por essa razão o Decreto n.º 2.425/2013 é ilegal.

Assevera que os artigos 75, 149 e 158 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas garantem que os plantões e sobreavisos sejam utilizados para o cálculo das parcelas pretendidas.

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, a apelante pleiteou: a) a concessão da gratuidade judiciária; b) o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença atacada, de modo que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID nº 18186656 - Pág. 5).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 18907756 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça,
Dr. MARIO NONATO FALANGOLA, se eximiu de exarar parecer nos autos
(ID nº 19055821 - Pág. 6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

MÉRITO

Inicialmente, observa-se que o Juízo havia deferido a justiça gratuita após o autor apresentar documentos de eventuais despesas para respaldar seu pleito ao benefício. Em contestação, genericamente, o ente municipal insurge-se contra o deferimento.

Ora, o Juízo
a quo
somente poderia revogar a assistência judiciária gratuita, mediante novos elementos nos autos que demonstrassem a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão do benefício, e desde que ouvida a parte interessada, o que não ocorreu no caso, devendo ser mantido o benefício em favor do recorrente.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir o direito da parte autora, ora recorrente, enfermeiro, em obter férias, décimo terceiro salário (gratificação natalina) e repouso semanal remunerado considerando como base de cálculo a sua remuneração total, englobando as verbas recebidas a título de plantão e sobreaviso, em vez de considerar para o cálculo tão somente o vencimento-base.

Com efeito, sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que as parcelas recebidas a título de plantões ou sobreavisos configuram contraprestação de trabalho, possuindo, de forma inequívoca, natureza remuneratória. Não há, portanto, que se cogitar a existência de caráter indenizatório, tratando-se de pagamento habitual e retributivo pelos serviços prestados mensalmente. Vejamos:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA PAGA COMO CONTRAPRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS.

1. A Lei nº 1.575/2011 do Estado do Amapá, apesar de considerar a verba correspondente a plantões médicos como indenizatória, não transmuta a natureza jurídica desta verba para fins de imposto de renda. Precedente: RMS n. 50.738/AP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/05/2016, DJe03/06/2016.

2.

Isto porque, como bem o ressaltou a Corte de Origem (e-STJ fls. 72): "apesar de a redação do art. 5° da Lei Estadual n. 1.575/2011 prever que a remuneração dos plantões médicos possui natureza indenizatória, não há como fechar os olhos à realidade, posto que tais pagamentos são habituais, comutativos e de caráter eminentemente retributivo do serviço prestado mês a mês e não se prestam a ressarcir qualquer gasto ou despesa extraordinária realizada pelo servidor [...]".

3.
A verba assim instituída se assemelha àquela paga por horas extras aos demais trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos, constituindo evidentemente remuneração, pois corresponde à paga pelo serviço prestado fora dos horários habituais
. Para estes casos (hora extra) é pacífica a jurisprudência deste STJ no sentido da incidência do imposto de renda, a saber: EREsp. Nº 695.499 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9.5.2007; EREsp 670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008; EREsp. n. 515.148/RS, Primeira Seção, Relator Ministro LUIZ FUX, Data do Julgamento 08/02/2006.

4. Recurso ordinário não provido.

(RMS n. 52.051/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021).

Assim, sendo verba de natureza remuneratória, as contraprestações habituais relativas aos plantões e sobreavisos devem ser incluídas no cálculo do décimo terceiro salário e das férias, conforme previsto na Lei Municipal n.º 4.231/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas), nos seguintes termos:

“LEI Nº 4.231, DE 26 DE ABRIL DE 2002

Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas e dá outras providências.

CAPÍTULO II

DA RENUMERAÇÃO

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 58.
Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei
.

SUBSEÇÃO II

DA GRATIFICAÇÃO NATALINA

Art. 75 A gratificação natalina será paga, anualmente, a todo servidor municipal, inclusive os ocupantes de cargos em comissão, independentemente da remuneração a que fizer jus.

§ 1º
A gratificação natalina corresponderá a 1/12 (um doze avos), por mês de efetivo exercício, da remuneração devida em dezembro do ano correspondente.

DAS FÉRIAS

Art. 153 –
Durante as férias, o servidor terá direito, além do vencimento, a todas as vantagens que percebia no momento em que passou a gozá-las.”

Por oportuno, cumpre destacar que a mencionada norma estabelece que a gratificação natalina será calculada com base no valor da remuneração, correspondente a 1/12 avos por mês de efetivo exercício no respectivo ano. Tal disposição reforça o entendimento de que a gratificação possui natureza remuneratória, integrando a base de cálculo das parcelas pleiteadas.

É necessário ressaltar que, embora se alegue que a norma municipal (Decreto nº 2.135/2013) impede a utilização do plantão e do sobreaviso como base para o pagamento das parcelas pleiteadas, é fundamental observar que essa regra trata da incorporação aos vencimentos, o que não se aplica à demanda da recorrente.

Veja-se:

Art. 2º Os referidos valores percebidos a título de plantão e sobreaviso não incorporam ao vencimento, remuneração e proventos para quaisquer efeitos.

Contudo, no que se refere ao cálculo do repouso semanal remunerado, a norma municipal estabelece que o valor será equivalente a um dia normal de trabalho para cada semana trabalhada. Dessa forma, não há margem para interpretação que permita o deferimento do pleito nesse ponto.

Art. 56. O servidor terá direito a repouso remunerado, em um dia de semana, preferencialmente aos domingos, bem como nos dias de feriado civil e religioso.

Parágrafo único. A remuneração do dia de repouso corresponderá a um dia normal de trabalho para cada semana trabalhada.

A propósito, já se pronunciou esta Corte em caso análogo, inclusive se tratando também de servidor da área da saúde do Município de Parauapebas:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR MUNICIPAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REFLEXOS DE PLANTÕES E DE SOBREAVISOS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS E REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. REFLEXOS NA GRATIFICAÇÃO NATALINA E NAS FÉRIAS. ARTS. 7º, INCISOS VIII E XVII; E 39, § 3º, DA CF/88. JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO SOBRE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. ART. 5º, b, DA LEI FEDERAL Nº. 605/1949. LEIS MUNICIPAIS 4.231/2002 E 4.540/2013. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por servidor municipal (técnico de enfermagem), o qual pretendia a integração das verbas recebidas a título de plantão e de sobreaviso nas bases de cálculo do repouso semanal remunerado, das férias e do décimo terceiro salário, com os pagamentos das respectivas diferenças.

2.
As parcelas recebidas a título de plantões ou de sobreavisos consistem em contraprestações ao trabalho ou à disponibilidade do servidor, em regimes diferentes da jornada normal. Por consequência, possuem indiscutível natureza remuneratória, sobretudo considerando que as verbas de caráter indenizatório são aquelas que promovem a recomposição de alguma supressão patrimonial do servidor, incluindo os direitos cujo exercício foi obstado pela Administração, como ocorre na hipótese de indenização de férias não usufruídas por necessidade do serviço.

3.
Sendo remuneratórias, as contraprestações habituais aos plantões e sobreavisos devem ser contabilizadas no cálculo do décimo terceiro salário e das férias, incluindo o acréscimo do terço constitucional. Tal providência não se confunde com a incorporação, que ocorre quando uma verba de caráter transitório passa a ser recebida de forma permanente. Jurisprudência.

4.
Quanto ao reflexo das verbas em questão no repouso semanal remunerado, a pretensão do apelante não pode prosperar
. A Lei nº. 605/49, que regula o repouso semanal remunerado, estabelece que a remuneração do referido dia de descanso, para empregados regidos pela CLT, deve ser calculada de forma a computar as horas extraordinárias habitualmente prestadas (art. 7º). Entretanto, a própria Lei nº. 605/49 exclui expressamente sua aplicabilidade em relação aos servidores públicos, conforme se observa pela redação de seu art. 5º, alínea b.

5.
Além disso, a legislação municipal evidencia que as contraprestações aos plantões e sobreavisos já incluem as remunerações das jornadas extraordinárias e dos descansos semanais, conforme se conclui pela leitura conjunta do art. 56, parágrafo único, da Lei nº. 4.231/2002 e dos arts. 1º, parágrafo único, e 8º, da Lei nº. 4.540/2013, além do anexo I desta última norma.

6. A apelação deve ser parcialmente provida, para reformar a sentença impugnada e reconhecer devido o pagamento dos reflexos das remunerações de plantões e de sobreavisos nas gratificações natalinas e nas férias, incluindo o terço constitucional, nos termos da fundamentação. Honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo recorrente.

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801091-39.2022.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)”

“EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA
MUNICIPAL. ENFERMEIRA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REFLEXOS DE PLANTÕES E DE SOBREAVISOS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. ARTIGOS 75, §1°, E 153 DA LEI MUNICIPAL N° 4.231/2002. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO SOBRE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – O C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que as parcelas recebidas a título de plantões ou sobreavisos consistem em contraprestação de trabalho, com indiscutível natureza remuneratória, não havendo o que se falar em natureza indenizatória, sendo pagamento habitual retributivo do serviço prestado mês a mês. 2 – Sendo verba remuneratória, as contraprestações habituais aos plantões e sobreavisos devem ser contabilizadas no cálculo do décimo terceiro salário e das férias, conforme inclusive reconhecido nos artigos 75, §1°, e 153 da Lei Municipal n° 4.231/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas). 3 – Por outro lado, no que tange ao repouso semanal remunerado, a legislação municipal indica em relação à fórmula de cálculo que a “remuneração do dia de repouso corresponderá a um dia normal de trabalho para cada semana trabalhada”. Isto é, quanto ao repouso semanal remunerado, não há previsão legal para que seja incluída na base de cálculo as verbas de plantões e sobreavisos. Art. 56 da Lei Municipal n° 4.231/2002. 4 – Jurisprudência desta Corte.
5 – Apelo conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº º 0800835-96.2022.8.14.0040– Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto –2ª Turma de Direito Público).

Dessa maneira, constato que merece parcial reforma a sentença, para reconhecer o direito da autora em perceber as diferenças das parcelas de 13° salário (gratificação natalina) e férias acrescidas do terço constitucional, que devem ser calculadas nos termos dos artigos 75, §1°, e 153 da Lei Municipal n° 4.231/2002, considerando os reflexos das verbas recebidas de plantões e sobreavisos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recuso interposto, e assim reformar a sentença julgando parcialmente procedente

o pedido inicial, para condenar o Município de Parauapebas ao pagamento das diferenças das verbas de 13° salário (gratificação natalina) e férias acrescidas do terço constitucional, considerando a inclusão na base de cálculo das verbas recebidas pela autora a título de plantões e sobreavisos, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da demanda, tudo conforme a fundamentação.

Devem incidir juros e correção monetária nos termos da tese fixada pelo STF no julgamento do RE com repercussão geral n.º 840.947 (tema 810/RG) e da tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo n.º 1.495.146 (tema 905/RR), sendo que o termo inicial dos juros de mora deverá ser a data da citação e que a correção monetária deverá ser calculada a partir de cada parcela vencida e não paga, sendo utilizada a taxa Selic a partir de janeiro de 2022 na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Outrossim, determino a inversão do ônus da sucumbência, sendo que a Fazenda Pública Municipal está isenta pagamento de custas processuais.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2024